Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-74.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. A decisão colegiada que conclui pela abusividade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis é fundamentada na violação ao disposto no art. 132 do Código Civil e na exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Questão exaustivamente examinada, sobre a qual não procede a alegação de ausência de fundamentação. De igual forma, ausente contradição, obscuridade ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.